Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. VEDADO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NÃO AFASTA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela judicial não implica perda superveniente do interesse recursal.
2. A legitimidade ad causam da agravada, ventilada nas razões do recurso, não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se permite – mais que isso: se impõe – ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes.
3. Sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. Considerando que a agravada está em pleno tratamento de neoplasia maligna, é vedado o cancelamento do plano de saúde, a teor do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado à paciente, uma vez que a referida lei determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória.
5. A existência de fraude perpetrada por empresa privada contratante de contrato coletivo empresarial de plano de saúde não alcança beneficiário de boa-fé, de modo que há obrigatoriedade de sua notificação com antecedência mínima de sessenta (60) dias e de disponibilização de seguro na modalidade individual ou familiar.
6. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.
7. Agravo de instrumento não provido.